Tribunal: TJDFT
Processo: 0747360-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747360-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DE SOUSA, JOSE RODRIGUES DOS REIS AGRAVADO: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DE SOUSA e JOSE RODRIGUES DOS REIS, contra a decisão (ID 74612499) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios no 0722753-37.2020.8.07.0001. Em suas razões (ID 20994379), os agravantes alegam, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, de modo que requerem o deferimento do benefício da gratuidade judiciária. Sustentam que o Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade aqueles que, mediante simples afirmação, declaram a sua condição de hipossuficiência. Ressaltam que auferem rendimentos mensais líquidos de R$ 4.446,10, R$ 4.059,04 e R$ 4.599,16, valores inferiores ao de 10 salários mínimos, de modo que se enquadram dentro dos parâmetros para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. Ao final, requerem a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão para que lhe sejam concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada, mormente para evitar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. NA CANTARINO Relatora